Tribunal: STF
Processo: RE 1328755
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 1):
    “EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – LEIS ESTADUAIS Nº 1.102/90 E Nº 2.157/2000 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIREITO AO CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO AO SERVIDOR QUE OBTEVE O LAPSO QUINQUENAL NA VIGÊNCIA DE LEI REVOGADA – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BASE E VANTAGENS PERMANENTES – ATRASO NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – TEMPO RAZOÁVEL – AUSENTE ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para determinar que os juros de mora sejam aplicáveis nos termos da caderneta de poupança (eDOC 15, p. 5).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao artigo 37, XIV e XV, da Constituição da República, bem como ao tema 24 da repercussão geral. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 13):
    “(...) há manifesta afronta aos incisos XIV e XV do art. 37 da CF/88, em razão de que o acórdão recorrido assentou que o Adicional por Tempo de Serviço referente a quinquênio anterior à Lei (Estadual) nº 2.157/2000 – mesmo que constante de holerite posterior a essa data (como foi a vide folha 103 dos autos, referente ao ano de 2015) – deveria ser pago com base na fórmula antiga, culminou por julgar com base no direito adquirido a regime jurídico remuneratório de servidor público (...)”
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos.
    Verifica-se que o Plenário deste Tribunal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria referente à base de cálculo do adicional por tempo de serviço de servidores públicos, ao examinar o recurso paradigma no RE 764.332, Rel. Ministro Presidente Joaquim Barbosa , DJe de 21.03.2014 (Tema 702). Reproduzo a ementa desse julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.”
    Ressalte-se também que ao analisar o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (tema 24), esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia para assentar o entendimento de que (a) o art. 37, XIV, da CF, com a alteração feita pela EC 19/98, possui aplicabilidade imediata; (b) não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a remuneração dos servidores públicos ter sua forma de cálculo alterada, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente